Tribunal: STF
Processo: RE 1295772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Turma recursal, que foi assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIENTE FÍSICO – LAUDO DA RECEITA FEDERAL ATESTANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA DO RECORRIDO – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO EMITIDO PELO DETRAN – DIREITO À ISENÇÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Em síntese, alega o Estado de Minas Gerais ter sido afastada a legislação estadual aplicável ao caso sem que a questão fosse submetida à apreciação do órgão especial (art. 97 da Constituição Federal). Afirma o recorrente também ter havido ofensa aos arts. 37 e 150, II e § 6º, do texto constitucional. Aponta que a “igualdade, em matéria tributária, relaciona-se com a capacidade contributiva”. Diz haver diversas políticas públicas em prol das pessoas com deficiência. Sustenta que “o atendimento ao deficiente não se dá necessariamente por meio de isenções” e que a função fiscal do tributo é necessária para que recursos sejam empregados nas citadas políticas públicas. Aponta que o princípio da solidariedade também se aplica às pessoas com deficiência. Assevera que “o recorrido pretende o melhor dos mundos: ter benefícios fiscais e não recolher os tributos mesmo quando não os tem”.
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, não procede à alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal, haja vista que, conforme já assentou a Corte, o princípio da reserva de Plenário não se aplica aos julgados dos juizados especiais. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE nº 868.457/SC-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 27/4/15).
    Na mesma direção: ARE nº 1.229.272/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/4/20; ARE nº 792.562/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/4/14.
    Ademais, é certo que a instância de origem não declarou a inconstitucionalidade da legislação estadual, tampouco afastou a aplicabilidade dessa legislação sob fundamentos constitucionais.
    Com efeito, verifica-se ter a instância a quo consignado, tendo presentes a provas acostadas ao autos, que o autor demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para gozar da isenção de IPVA pleiteada.
    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “No mérito, é necessário ressaltar que por força do art.111 do CTN, basta que o pleiteante possua deficiência física para fazer jus ao benefício da isenção, pois a referida norma não introduziu quaisquer outras condições. No mesmo sentido, o art.3º, III da Lei Estadual nº 14.937/03 assegura a isenção do IPVA sobre a aquisição de veículo automotor adquirido por pessoa portadora de deficiência.
    Logo, considerando que há nos autos laudo médico atestando a deficiência física do recorrido, laudo pericial produzido pela Receita Federal do Brasil, além do fato de lhe ser garantido a isenção sobre o IPI, a meu ver, restaram demonstrados pelo autor os requisitos necessários para a concessão de isenção do tributo estadual (...)”.
    Como se nota, para superar a compreensão da instância de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei estadual nº 14.937/03 e Código Tributário Nacional) bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual afronta aos dispositivos constitucionais apontados como violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 da Corte.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção do pagamento de IPVA à pessoa com deficiência. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.169.292/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 712.222/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/2/14).
    Na mesma direção: RE nº 1.083.424/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/11/17; ARE nº 963.066/MG, Relatora a Ministra Carmén Lúcia, DJe de 3/6/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente